Tribunal: TJDFT
Processo: 0005058-03.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005058-03.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, verifico que iniciaram a presente execução nove substituídos processuais (fl. 132/PDF), sendo: -RITA LACERDA (anuente - fls. 176 e 252/PDF / expedição do PCT e extinção da ação pelo pagamento às fls. 319 e 377/PDF); -MARIA DO CARMO DOS SANTOS (anuente - fls. 354 e 456/PDF/ expedição do PCT e extinção da ação pelo pagamento às fls. 508 e 562/PDF); -MARIA ALICE PEREIRA DA COSTA (anuente - fls. 330 e 456/PDF / expedição do PCT e extinção da ação pelo pagamento às fls. 508 e 562/ PDF); -MARIA DO PERPETUO SOCORRO G. PINHEIRO (anuente - fls. 514 e 668/PDF / expedição do PCT e extinção da ação pelo pagamento às fls. 678 e 852 /PDF). A servidora ROSEANE BARBOSA DE OLIVEIRA foi excluída do feito em razão de litispendência (fl. 150/PDF). Os substituídos não anuentes LUIZ CARLOS NUNES DE ASSUNÇÃO, MARIA DEUSANIRA CARVALHO SOUZA, SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO e WALBERTO SILVESTRE DA ROCHA tiveram decisão de saneamento à fl. 852/PDF, bem como homologação de seus cálculos à fl. 882/PDF. Expedição das ordens de pagamento às fls. 889 (LUIZ CARLOS NUNES DE ASSUNÇÃO), 891 (MARIA DEUSANIRA CARVALHO SOUZA), 893 (WALBERTO SILVESTRE DA ROCHA) e 895/PDF (SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO). Às fls. 902-917/ PDF o DF juntou comprovantes de pagamento dos requisitórios, bem como dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, o que foi objeto de concordância pelo Sindicato à fl. 923/PDF, sendo extinto o feito em relação a eles à fl. 926/PDF. A verba honorária contratual alcança o patamar de 20%, conforme decisão de ID: 11026266. Os honorários de execução foram fixados ao ID: 23472901. O acordo firmado entre as partes encontra-se anexado no ID: 11026080. Acostou-se cópia do v. acórdão proferido nos EE n. 2009.00.2.010853-8 no ID: 11026148, o qual está transitado em julgado (ID: 20443670). O exequente requereu a elaboração dos cálculos referentes aos honorários de execução ao ID: 56621076. O DF concordou com o pedido (ID: 58955359). Ao ID: 61153166, foram encartados os cálculos da d. Contadoria Judicial referente aos honorários de execução. Intimado, o SINDIRETA concordou com os valores (ID: 61712827). Por sua vez, o DF impugnou as planilhas e acostou novos cálculos (IDs: 62239458, 62277459 e 62277460). Argumentou que “se a Taxa Selic for aplicada de forma consolidada, acarretará o anatocismo, que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico”. Instado a se manifestar sobre as planilhas anexadas pelo Ente Distrital, o Sindicato disse não concordar com as alegações do executado, “eis que houve a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado consoante parâmetros previstos no art. 22, §1o, da resolução n. 303/2019 do CNJ, com aplicação do IPCAE até 08.12.2021, com incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado apurado anterior a vigência da EC/113”. É o relato. Decido. A divergência havida entre as partes cinge-se aos cálculos referentes aos honorários de execução. Com razão o DF em relação ao anatocismo, conforme se verá a seguir. O art. 3o da EC n. 113/2021 estabeleceu a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como o único índice oficial a ser aplicado às condenações da Fazenda Pública. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Pontuo, inicialmente, que não se questiona a constitucionalidade da Selic. A questão controvertida envolve a forma de aplicação do novo fator. Na elaboração das planilhas de cálculo, a Contadoria Judicial aplicou a SELIC sobre o valor consolidado, que compreende a soma do crédito principal atualizado monetariamente com os valores devidos a título de juros de mora. Neste quadro, a Contadoria Judicial corrige monetariamente o crédito original da dívida até novembro de 2021; a este valor corrigido é adicionado juros moratórios, alcançando o valor consolidado da dívida em novembro de 2021. Sobre a quantia consolidada, o setor aplica a SELIC. O método gera anatocismo (incidência de juros sobre juros), dado que a SELIC inclui em sua composição juros e correção monetária. Assim, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado resulta em bis in idem. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Neste sentido, confira-se julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. A SELIC não pode incidir sobre valor corrigido e acrescido de juros de mora, sob pena de capitalização dos juros de mora, o que é vedado nos termos do Tema Repetitivo 905. (...) 10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1658405, 07332349120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho a impugnação do Distrito Federal quanto à prática de anatocismo. Preclusa esta decisão e considerando os esclarecimentos feitos nesta oportunidade, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos de ID: 61153166, observando-se que: a) os cálculos relativos aos honorários de execução devem considerar todos os servidores presentes à execução, sendo anuentes RITA LACERDA, MARIA DO CARMO DOS SANTOS, MARIA ALICE PEREIRA DA COSTA e MARIA DO PERPETUO SOCORRO G. PINHEIRO e não anuentes LUIZ CARLOS NUNES DE ASSUNÇÃO, MARIA DEUSANIRA CARVALHO SOUZA, SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO e WALBERTO SILVESTRE DA ROCHA. A servidora ROSEANE BARBOSA DE OLIVEIRA foi excluída do feito em razão de litispendência; b) os cálculos relativos aos honorários de execução (estes fixados ao ID: 23472901), devem incidir inclusive sobre os créditos dos servidores anuentes; c) a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal corrigido (sem juros); d) na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios: RITA LACERDA (expedição do PCT à fl. 319/PDF); MARIA DO CARMO DOS SANTOS (expedição do PCT à fl. 508/PDF); MARIA ALICE PEREIRA DA COSTA (expedição do PCT à fl. 508/PDF) e MARIA DO PERPETUO SOCORRO G. PINHEIRO (expedição do PCT à fl. 678/PDF). e) no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, reitero que se aplica aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Como dito alhures, para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Atualizem-se os valores até a elaboração dos novos cálculos. DO DISPOSITIVO Ante todo o exposto, acolho a impugnação do DF, nos termos antes alinhavados. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 23 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR